Tribunal: TJDFT
Processo: 0733301-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733301-08.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA PAULA COELHO DOS SANTOS DECISÃO Vistos e etc., Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra Decisão (ID. Num. 41596040 - Pág. 1) que determinou a intimação dele, pessoalmente, para que, no prazo de 5 dias, dê cumprimento à Decisão de ID no 40127433, para que forneça à autora o transporte de ida e volta para a sessões de hemodiálise, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite de R$10.000,00. O Distrito Federal alega que a decisão foi contraditória e omissa. Contraditória porque se propõe a antecipar os efeitos da tutela, mas fixa penalidade para eventual descumprimento que, em nada aproveita a recorrente, que pretende tão somente a obtenção do transporte, ato para o qual a multa se revela totalmente ineficaz, uma vez que só se reverterá ao recorrente após amplo contraditório, demandando lastro temporal que não se coaduna com a eficácia que o decisum pretende alcançar. Omissa porque o juiz não se manifestou a respeito do sequestro de verbas públicas, caso, eventualmente, a decisão seja descumprida. Alega que a fixação de multa mostra-se ineficaz para o recorrente e, ainda, desrespeita o princípio da menor onerosidade, insculpido no art. 805 do CPC/2015, sendo certo que, nos termos do permissivo do parágrafo único do dispositivo legal, o Distrito Federal pode indicar outro meio menos oneroso. Alega que o sequestro de verbas é menos oneroso para o recorrido, revela-se mais proveitoso para a recorrente, uma vez que é dotado de maior eficácia no mundo real, especialmente quando o que se tem por objeto é o direito à saúde. A medida, contudo, não foi analisada na decisão embargada, razão pela qual resta concretizada a omissão do decisório. Requereu o acolhimento dos embargos para determinar que, em caso de descumprimento da decisão, seja determinado o sequestro de verbas, revogando-se o decisório no que diz respeito à fixação da multa. Contrarrazões da parte autora alegando a inexistência de omissão e contradição. Alegou que a Decisão aplicou corretamente as astreintes, defendendo, ainda, que a aplicação de astreintes e sequestro de verbas públicas podem coexistir. Requereu a manutenção da decisão. É o relatório. DECIDO. A Decisão não padece de qualquer vício, tendo em vista que foi feita conforme requerimento da Defensoria Pública, em razão do descumprimento pelo Distrito Federal de Decisão anterior (ID. Num. 40127433 - Pág. 2) que deferiu o pedido de antecipação da tutela à parte autora para conceder transporte necessário para o tratamento de hemodiálise da parte autora, cujo trajeto deverá ser o da residência dela, situada na ARNIQUEIRAS, SHVG - Chácara 57, Lote 15, Casa 01, CEP: 72.004-057, até o INSTITUTO BRASILIENSE DE NEFROLOGIA em CEILÂNDIA, situado na ADE Q3 - Ceilândia, Brasília - DF, para que possa dar continuidade ao seu tratamento em hemodiálise, inclusive o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias de terças-feiras, quintas-feiras e sábados, no horário de 06h às 10h. Portanto, a situação menos onerosa ao Distrito Federal seria o cumprimento da obrigação de fazer. O Sequestro de Verbas Públicas não foi requerido pela Defensoria Pública e nem sugerido pelo Distrito Federal na fase recursal, contudo, como o objetivo é o cumprimento da obrigação de fazer, esse de fato se mostra mais eficaz e menos onerosa à fazenda pública, caso reste comprovada a inexistência de transporte a ser fornecido pela Secretaria de Estado de Saúde. Portanto, tendo em vista a possibilidade de o juiz determinar de ofício ou a requerimento das partes o bloqueio ou sequestro de verbas públicas, como medida coercitiva para garantir o cumprimento da obrigação de fazer, consistente, nesse caso, no fornecimento de transporte para tratamento de hemodiálise, sendo tal questão reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Informativo no 532. Convolo a Decisão (ID. Num. 41599887 - Pág. 1) que determinou a aplicação de multa de astreintes para o sequestro de verbas públicas, cujo valor deverá ser requerido pela Defensoria Pública, em caso de descumprimento. Intimem-se. Após o prazo, se não houver requerimentos, o feito deverá retornar concluso para gravação da minuta de voto. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023 16:23:28. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator